Tribunal: STF
Processo: HC 223603
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reiteração do pedido de concessão da medida liminar, formulado pelo impetrante. (eDOC 38)



    Decido.



    O pedido de liminar – e de habeas corpus – já foi apreciado e denegado pela decisão de eDOC 32. Em sua petição, o requerente sequer faz referência a pedido de reconsideração; apenas reitera o pleito para que a liminar e a ordem de habeas corpus, na oportunidade já negadas, sejam deferidas.



    Não há nada a apreciar.



    Por fim, é sabido que nem mesmo pedido de reconsideração interrompe ou suspende o prazo para interposição de recurso.



    Ante o exposto, indefiro o pedido e, como já escoado o prazo para interposição de qualquer recurso, arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente